Tribunal: TJMT
Processo: 1009337-36.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009337-36.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALMOCI HENDGES - CPF: 384.349.549-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSELI DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 008.671.141-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA SOBRE INOCORRÊNCIA DO DOLO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sinop – MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de multa, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, CP).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a existência do
animus furandi
, elemento subjetivo essencial ao tipo penal de furto, ou se, conforme alegado pelo apelante, a conduta deve ser interpretada como uma brincadeira desprovida de intenção de subtrair bem alheio.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em absolvição do recorrente, por ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, pois as circunstâncias extraídas das declarações judiciais da vítima comprovam o
animus furandi
do agente e, além do mais, rechaçam a tese de que se tratou de mera brincadeira entre amigos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O elemento subjetivo do tipo penal, caracterizado pelo animus furandi, pode ser comprovado por meio das circunstâncias fáticas apuradas nos autos. No caso concreto, as declarações firmes e coesas da vítima evidenciam a intenção dolosa do agente e, por conseguinte, afastam a tese defensiva de que a ação do réu se traduziu em conduta jocosa."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155; CPP, art. 386, incisos III, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR: 10701170018991001; TJPB, AC no 00025063620188152002.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALMOCI HENDGES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALMOCI HENDGES
em face da r. sentença de ID 213465434, proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.o 1009337-36.2021.8.11.0015, na qual foi
condenado
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por uma sanção restritiva de direitos, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 213465442, o recorrente almeja a
absolvição
com fulcro no art. 386, incisos III, V ou VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que
não restou comprovada a sua atuação com
animus furandi
.

Em contrarrazões acostadas no ID 213465444, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 246907689, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
ALMOCI HENDGES
foi
denunciado
(ID 213469165 - Pág. 2/3) e
condenado
(ID 213465434) pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, pois, no dia
29 de julho de 2018
, por volta das 13h, no estabelecimento comercial Hotel Ataíde, no bairro Camping Clube, na Comarca de Sinop – MT,
subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J7, pertencente à vítima
Roseli da Conceição Santos
.

Consoante descrito na exordial acusatória, a vítima trabalhava no hotel e, em dado momento, deixou o seu aparelho celular em cima do banco da receptação, não mais o encontrando ao retornar ao local. Assim, realizou ligações para o telefone, a fim de localizá-lo e constatou que este tocava no âmbito do hotel, especificamente no interior da bolsa pertencente ao ora recorrente.

Diante da elucidação realizada, sobreveio a restituição do objeto subtraído à vítima e a evasão do recorrente do local, o que não obstou o acionamento da polícia, a realização de diligências e a prisão do suspeito ainda nas proximidades.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos narrados.

1.

Do pedido de absolvição, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 213469173 - Pág. 1), do boletim de ocorrência (ID 213469173 - Pág. 2/6), do auto de apreensão (ID 213469173 - Pág. 7), do termo de entrega (ID 213469173 - Pág. 13) e do relatório policial (ID 213469176 - Pág. 17).

No tocante à
autoria delitiva
,
por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o réu
ALMOCI HENDGES
, pois ele confirmou em juízo que se apossou do aparelho celular descrito da denúncia, subsistindo, na mesma toada, as declarações da vítima
Roseli da Conceição Santos
,
estas no sentido de que, após o desaparecimento do seu patrimônio, procedeu ligações para o seu telefone e percebeu que este tocava no interior da bolsa pertencente ao ora recorrente (Relatório de Mídia de ID 213465429).

A defesa aduz que o recorrente não possuía a intenção de subtrair o patrimônio alheio, mas sim realizar uma brincadeira com o proprietário do hotel, diante da crença de que o aparelho celular lhe pertencia.

Sem razão
, contudo.

No que se refere à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e dos comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do delito.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo dos motivos ensejadores da atuação policial e da postura do réu após a sua prisão em flagrante.

Com o fito de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“E
m relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

No caso concreto, as circunstâncias extraídas das declarações judiciais da vítima desconstituem a versão defensiva e, ademais, comprovam que o recorrente agiu com
animus furandi
.

Sob o crivo do contraditório,
Roseli da Conceição Santos
narrou que deixou o seu aparelho celular desvigiado por aproximadamente cinco minutos, ínterim no qual sobreveio o desaparecimento do bem e a imediata comunicação do fato ao seu empregador, que adotou a cautela de proceder uma ligação telefônica para localizá-lo. Disse que celular tocou dentro da bolsa do recorrente, deixando
o seu empregador muito nervoso
, pois
ele não admitia a prática de crime no interior do seu estabelecimento comercial.

Respondendo às indagações do Ministério Público, afirmou que não possuía a intenção de acionar a polícia, por ter reavido o seu objeto, contudo,
o empregador e o seu esposo fizeram questão de comunicar o fato às autoridades policiais, pois rechaçavam aquela conduta e a reputavam vergonhosa
. Por fim, salientou que o recorrente morava naquele local, acrescentando a isso o fato de que, àquele tempo,
ele não apresentou qualquer justificativa quanto à posse do aparelho celular, limitando-se a devolvê-lo
(Relatório de Mídia de ID 213465429).

Ao que se vê, a ofendida nada mencionou sobre o vínculo de amizade entre o recorrente e o proprietário do hotel, tampouco narrou a versão de que se tratava de uma brincadeira entre amigos, ressaltando, inclusive, que foi o empregador quem mais se indignou com a ação em apreço e decidiu acionar a polícia, por saber da ilicitude da conduta ali realizada.

É dizer, portanto, que as particularidades extraídas dos dizeres da vítima comprovam o elemento subjetivo do tipo penal, refletido no
animus furandi
do agente, conclusão também adotada no âmbito da r. sentença condenatória, consoante se depreende do excerto em destaque:

“(...) No caso concreto, o réu alegou que apenas escondeu o celular, pois
acreditou que era do proprietário do hotel onde se deram os fatos, o qual é seu amigo e que fez uma brincadeira com ele
.

Contudo, as declarações prestadas pela vítima afastam a tese sustentada pelo réu, uma vez que
declarou que o proprietário do hotel ficou bastante indignado com a situação e, inclusive, foi ele quem decidiu registrar a ocorrência
, acrescentando que a declarante não tinha intenção de relatar às Autoridades, uma vez que já tinha recuperado o celular.

Desta forma
, ficou claro que o proprietário do hotel não compreendeu a situação como simples brincadeira
, como alegou o acusado, sendo certo, que se tivessem uma amizade como declarou o réu, tal fato não estaria sub judice”
(sic – ID 213465434 - Pág. 3).

Ad argumentandum tantum
, denota-se que a escusa apresentada pelo recorrente se deu exclusivamente na fase judicial, com o fito de alcançar a absolvição, mas sem êxito, pois a defesa não logrou comprovar o alegado, refletida na conduta jocosa entre amigos, ônus que indubitavelmente lhe competia, conforme exegese do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, faz-se de rigor a
manutenção
do desfecho condenatório, nos termos da jurisprudência pátria,
in verbis
:

“ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. NEGATIVA DO RÉU.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. PALAVRA FIRME E CONSISTENTE DA VÍTIMA
. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Em crimes cometidos às escondidas, como é o caso do roubo, a palavra da vítima, desde que se apresente segura, coesa e condizente com as demais provas dos autos, pode render ensejo à condenação, mesmo que o agente negue a prática do delito”
.
(TJ-MG - APR: 10701170018991001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data de Publicação: 14/03/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. IMPOSSIBILIDADE.
ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A INTENÇÃO DE SUBTRAIR A RES.
(...) DESPROVIMENTO.
Restando comprovado o animus furandi dos agentes, não há que se falar absolvição ou em desclassificação para o delito de diverso”
.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00025063620188152002, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, j. em 15-10-2019)

Com tais considerações,
conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante pelo crime de furto,
inviabilizando
o acolhimento do pedido de absolvição, com fulcro no art. 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ALMOCI HENDGES
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.o 1009337-36.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025